Tribunal: TJDFT
Processo: 0707191-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPOSIÇÃO PASSIVA. FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO. FÓRMULA DE ATUALIZAÇÃO E INCREMENTO DA OBRIGAÇÃO. INDEXADOR MONETÁRIO. FÓRMULA LEGAL. CRITÉRIOS PREVISTOS NO TÍTULO EXECUTIVO. OBSERVÂNCIA. RE no 870.947/SE. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL no 810. SUPERVENIÊNCIA. PROVIMENTO ALCANÇADO PELACOISAJULGADA. INVIABILIDADE DE RENOVAÇÃO DA QUESTÃO. PRESERVAÇÃO DO RESOLVIDO. OBJETIVO TELEOLÓGICO DO PROCESSO. REVISÃO DO DECIDIDO EM RAZÃO DE INOVAÇÃO NA JURISPRUDÊNCIA DA SUPREMA CORTE. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO E COISA JULGADA. ÓBICES INSTRANSPONÍVEIS ATÉ MESMO POR LEI NOVA. INSURGÊNCIA. CONHECIMENTO. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A coisa julgada que se aperfeiçoara ao ser resolvida a ação coletiva volvida à condenação do ente distrital ao pagamento a todos os servidores integrantes da categoria os valores referentes ao auxílio-alimentação indevidamente suprimidos, no período individualizado, como expressão da intangibilidade e autoridade que lhe são próprias, encerrando o título executivo que lastreia a fase executiva, deve governar a apuração do crédito devido aos substituídos, ressoando que a fórmula de atualização nele fixada resta acobertada pelos efeitos preclusivos inerentes à coisa julgada, vinculando as partes e o órgão de assistência contábil na elaboração dos cálculos de liquidação.
2. O cumprimento de sentença deve guardar estrita afinação com o título judicial que o aparelha, uma vez que tem como premissa a subsistência de obrigação revestida de liquidez, certeza e provida de exigibilidade, o que é traduzido no que restara decidido, que, diante da eficácia preclusiva que o contorna, deve modular e pautar a efetivação do resolvido como expressão da res judicata.
3. Estabelecidos os parâmetros que devem governar a mensuração do crédito reconhecido e assegurado pela coisa julgada, sua mensuração deve ser promovida em conformidade com os critérios estabelecidos, afigurando-se juridicamente inviável, por tangenciar a intangibilidade conferida à coisa julgada, se incrementá-lo sob o prisma da ótica do credor, à medida que a res judicata não permite a extração de direito além daquele que definitivamente fixara, ensejando que seja materializada na sua exata dimensão.
4. Aperfeiçoada a preclusão ou coisa julgada recobrindo a decisão que dispusera sobre a matéria, o decidido, segundo o sistema processual, não está sujeito às inflexões originárias sequer de lei nova que dispusera sobre a hipótese, não podendo, pois, ser reprisado ou revisado ainda que haja alteração da jurisprudência que dispõe sobre as questões, ainda que originária da Suprema Corte e fixada em sede de precedentes qualificados.
5. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime